Tribunal: TJDFT
Processo: 0710589-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO. FAZENDA PÚBLICA.

1. A tese firmada no REsp 1.274.466/SC (repetitivo) no sentido de que “Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais”, aplica-se também à Fazenda Pública.

2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.